Tribunal: STF
Processo: HC 117413
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. 



    1.  A existência de parcelamento do débito fiscal não é causa de extinção de punibilidade, mas de suspensão da pretensão punitiva estatal. Precedentes.



    2. Inviável o reconhecimento da extinção da punibilidade dada a inexistência de informação atualizada nos autos sobre a situação dos parcelamentos ou da quitação integral do débito junto à Receita Federal. Precedente.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.